Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-12.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 14.922.512/0001-10 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO BIFFI - CPF: 283.854.701-15 (AGRAVADO), JOCINETE MEDEIROS BIFFI - CPF: 427.720.011-72 (AGRAVADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE LIMINAR DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – TUTELA SATISFATIVA – IRREVERSIBILIDADE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A transferência de propriedade de imóvel promove verdadeira tutela satisfativa e irreversível, e não apenas a consecução da antecipação dos efeitos da tutela, o que contraria a função da norma e impossibilita o deferimento pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DA TUTELA ANTECIPADA n.º 1034767-3.2020.811.00411, movida em desfavor de MARCOS ANTONIO BIFFI e JOCINETE MEDEIROS BIFFI, indeferiu o pedido para determinar que os demandados/agravados procedam à transferência definitiva da área adquirida de 1630 hectares perante o competente CRI, bem como, em ato contínuo, à exclusão da CDA 2017502294 do nome da agravante.

Em suas razões, a parte agravante requer seja determinado, liminarmente, que os agravados providenciem a transferência definitiva da área adquirida de 1630 hectares perante o competente CRI, bem como, em ato contínuo, realizem a exclusão da CDA 2017502294 do nome da agravante.

Menciona que no ano de 2003, vendeu aos agravados 1.630 hectares de uma área denominada Fazenda Flor da Serra, pelo valor de R$505.000,00, e que estes passaram, desde então, a ocupar a área de forma mansa e pacífica, sendo os únicos responsáveis, de forma irrevogável e irretratável, por desmembrar e registrar a parte adquirida de terras em seus nomes, bem como pela regularidade ambiental da área por eles havida.

Afirma que os agravados também receberam da agravante, no ano de 2005, a devida quitação de seus pagamentos pela área a eles vendida, conforme pactuado entre as partes.

Verbera acerca da urgência de regularização registral da área em nome dos agravados, tendo em vista a sanção sofrida pela queimada acidental na área, que ainda está em nome da agravante, a fim de evitar prejudicar ainda mais o seu nome e o patrimônio.

Esclarece que após a autuação ambiental, os agravados realizaram por conta própria, em nome da agravante, a defesa ambiental perante a SEMA. Contudo, por haverem deixado de apresentar um último recurso tempestivo ao citado Auto de Infração, tudo sem conhecimento da agravante, acabaram por ter insucesso na comprovação de sua falta de culpa pelo incidente da queimada, o que levou seu nome injustamente inscrito na CDA 2017502294, no valor de R$3.715.551,25, impossibilitando, desde então, conseguir financiamentos de qualquer espécie, por estar inscrita na Dívida Ativa do Estado.

Argui que tem sofrido, desde então, todos os danos e dificuldades financeiras decorrentes de uma Infração Ambiental que, de fato, não é de sua responsabilidade e, sobre ela, não pode responder.

Repisa que a obrigação de realizar a escritura de compra e venda, de desmembrar e realizar o registro em matrícula da área adquirida é dos agravados, conforme impõe a tradição pois, quem compra, é responsável pelos custos e pela obrigação acessória de transferência para o seu nome.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a ratificação em definitivo da liminar recursal.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 116873451.

Justiça gratuita deferida e tutela de urgência recursal indeferida em decisão de Id. 2308288.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no Id. 118482998, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo,
no Id. 123066992.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de ver os agravados compelidos a transferir a propriedade da área de 1630 hectares denominada Fazenda Flor da Serra perante o Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, bem como realize a exclusão da CDA 2017502294 registrada em seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Conquanto se admita que restou incontroverso nos autos as alegações da autora/agravante de que pagou a totalidade do preço ajustado na promessa de compra e venda firmada com a empresa ré/agravada, não se encontra presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que há dúvidas sobre quem recai a responsabilidade no tocante a transferência definitiva do imóvel e, inclusive, dos pagamentos dos encargos cartorários.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
, analisando especificamente o recibo de sinal e princípio de pagamento de transação imobiliária acostado no Id. 35986807 - da origem, observa-se a inexistência de comprovação de que parte requerida estaria responsável pelo desmembramento e transferência da propriedade discutida perante o cartório.

Dispõe a cláusula 4ª do negócio jurídico:

a) Os Outorgados Compradores serão imitidos na posse do imóvel assim que: (1) for pago e recebido o sinal (2) for determinado em planta de localização o Polígono da Área de Terras e rubricado pelas partes.

b) Em até 120 dias, os Outorgados Compradores terão construído cerca divisória separando da Área de Terras as partes comuns (estradas, vizinhos) inclusive a área do Parque Nacional, que permanecem na propriedade da Outorgante Vendedora, tudo a seu exclusivo custo.

c) Os Outorgados Compradores prometem cumprir toda a legislação ambiental vigente.

Desse modo, por ora, não restou demonstrada a verossimilhança da alegação quanto à atribuição de responsabilidade para os agravados no tocante ao desmembramento e transferência definitiva da propriedade em discussão nos autos.

Além disso, não se pode olvidar a presença de pressuposto negativo da tutela antecipada - o perigo da irreversibilidade, a teor do § 3º do artigo 300 do CPC.

Sabe-se que para a concessão de tutela da evidência, o artigo 311, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a necessidade da existência de prova documental dos fatos constitutivos do direito do autor e que não haja oposição da parte adversa capaz de gerar dúvida.

Confira-se:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”

Da leitura do dispositivo legal referido, percebe-se que a concessão da tutela de evidência, com fundamento no inciso IV, demanda, além da comprovação documental das alegações, a análise da manifestação da parte adversa, antes da prolação da decisão, garantindo a observância do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a transferência da titularidade do imóvel promove verdadeira tutela satisfativa e irreversível, e não apenas a consecução da antecipação dos efeitos da tutela, o que contraria a função da norma e impossibilita o deferimento pretendido.

Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA ANTECIPADA. BAIXA DE HIPOTECA. EMISSÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO REGISTRO DO IMÓVEL. LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/1973 (ATUAL ART. 300 DO CPC DE 2015). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2.3 - À época em que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, quando ainda vigente o art. 273 do CPC de 1973, a concessão do instituto almejado pelos agravantes tinha que preencher o requisito negativo a ele relacionado, consubstanciado na inexistência de irreversibilidade do provimento antecipado, requisito este não verificado porquanto, com eventual baixa na hipoteca, os agravantes poderiam, de fato e de direito, alienar livremente o bem imóvel, o que acarretaria ineficácia do provimento final em caso de apresentação de justificativa para tal gravame. 3 - Requisitos do art. 273 do CPC de 1973, atual art. 300 do CPC de 2015, não demonstrados. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida."
(TJRS. Acórdão n.937093, 20150020291038AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 186-210).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEIS. BAIXA DE HIPOTECA. ENTREGA DAS CHAVES. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NATUREZA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. I - As medidas requeridas em sede de antecipação de tutela possuem natureza satisfativa e irreversível, pois correspondem exatamente ao provimento final pleiteado, e não a seus efeitos, cuja concessão esgotaria o objeto da ação principal. Mantida a r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela. II - Agravo de instrumento desprovido.”
(TJRS. Acórdão n.1008481, 20160020459897AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 272/285).

Dispositivo.

Por esses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022